Tribunal: TJSP
Processo: 1014140-74.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO (ALIENADO FIDUCIARIAMENTE) À PARTE RÉ. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. É possível a transferência de veículo alienado fiduciariamente se houve anuência

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO (ALIENADO FIDUCIARIAMENTE) À PARTE RÉ. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. É possível a transferência de veículo alienado fiduciariamente se houve anuência da instituição financeira credora.

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA AFETA DIRETAMENTE À FAZENDA PÚBLICA, QUE NÃO INTEGRA A LIDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE. É incabível a determinação judicial de transferência de pontuação junto ao órgão de trânsito competente se a Fazenda Pública, que é afetada diretamente, não fizer parte do processo.

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE. A condenação no pagamento de indenização por danos materiais exige a efetiva comprovação dos danos.

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. Comprovado o dano moral, de rigor a condenação da parte que o acarretou no pagamento da indenização correspondente. Analisado o caso o valor de R$ 5.000,00 repara, de forma suficiente, o dano moral acarretado à autora, coibindo-se eventual repetição da conduta danosa pelo réu.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000190441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1014140-74.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante CRISTIANE REGINA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado MOISES DE LIMA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram parcial provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), AIRTON PINHEIRO DE
CASTRO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Apelação Cível no 1014140-74.2018.8.26.0007
Voto no 30.426
Apelação no 1014140-74.2018.8.26.0007 (digital)
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do F. R. Itaquera
Juiz (a) :
Antônio Marcelo Cunzolo Rimola
Apelante:
CRISTIANE REGINA RODRIGUES (autora)
Apelado:
MOISES DE LIMA (réu)
Voto no 30.426
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAL. NEGÓCIO DE
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO.
TRANSFERÊNCIA
DA
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULO
(ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE)
À
PARTE
RÉ.
POSSIBILIDADE.
ANUÊNCIA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO
NESTA
PARTE. É possível a transferência de veículo
alienado fiduciariamente se houve anuência da
instituição financeira credora.
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAL. NEGÓCIO DE
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO.
TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DA CNH.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVIDÊNCIA
AFETA
DIRETAMENTE À FAZENDA PÚBLICA, QUE NÃO
INTEGRA
A
LIDE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
NESTA
PARTE.
É
incabível a determinação judicial de transferência de
pontuação junto ao órgão de trânsito competente se a
Fazenda Pública, que é afetada diretamente, não fizer
parte do processo.
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAL. NEGÓCIO DE
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO.
DANOS
MATERIAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO
IMPROCEDENTE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
NESTA
PARTE.
A
condenação no pagamento de indenização por danos
materiais exige a efetiva comprovação dos danos.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Apelação Cível no 1014140-74.2018.8.26.0007
Voto no 30.426
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAL. NEGÓCIO DE
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
CORRESPONDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. Comprovado
o dano moral, de rigor a condenação da parte que o
acarretou
no
pagamento
da
indenização
correspondente. Analisado o caso o valor de R$
5.000,00 repara, de forma suficiente, o dano moral
acarretado à autora, coibindo-se eventual repetição
da conduta danosa pelo réu.
CRISTIANE
REGINA
RODRIGUES
ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de
indenização por danos materiais e moral, em face de MOISES DE LIMA.
Pela r. sentença de fls. 272/280, cujo
relatório adoto, julgou-se improcedentes os pedidos, com a condenação da
autora no pagamento de custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa (observada a gratuidade da
justiça concedida à autora).
Inconformada, apela a autora (fls.
285/306). No mérito, diz que o réu se comprometeu a transferir a
propriedade do veículo para seu nome, mas não cumpriu essa obrigação.
Alega que o réu confessou ser o autor das infrações de trânsito relativas
ao período de 26/07/2017 a 09/01/2018, devendo transferir a respectiva
pontuação para a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Informa que
teve seu nome negativado em razão do descumprimento do contratual
pelo réu, fato que lhe acarretou danos de ordem material e moral.
Em suas contrarrazões (fls. 340/344), o

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Apelação Cível no 1014140-74.2018.8.26.0007
Voto no 30.426
réu sustenta a falta de prejuízo à autora, inexistindo danos a serem
indenizados. Informa seu interesse em transferir o veículo para o seu
nome.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
1.-
De acordo com os autos, a autora
realizou contrato de financiamento com a instituição financeira BANCO
ITAUCARD S/A, adquirindo veículo em seu nome.
Alguns meses depois, transferiu a
posse do veículo para o réu, que se comprometeu a efetuar o pagamento
das prestações do financiamento e transferir a propriedade do veículo para
o nome dele junto à instituição financeira.
Ante o inadimplemento das obrigações
assumidas pelo réu, foi ajuizada a presente ação na qual a autora veicula
pedidos cominatórios para que o réu transfira não só o contrato de
financiamento para o nome dele, mas também da pontuação decorrente
de infrações de trânsito por ele cometidas na posse do veículo. Além
disso, requer a condenação do réu no pagamento de indenização por
danos materiais e moral.
Contra a r. sentença de improcedência
dos pedidos foi interposta a presente apelação pela autora.
2.-

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Apelação Cível no 1014140-74.2018.8.26.0007
Voto no 30.426
No curso dos autos houve a expedição
de ofício ao BANCO ITAUCARD S/A para manifestação sobre a
possibilidade de transferência do veículo para o nome do réu (fl. 222).
Em resposta, a referida instituição
financeira anuiu com a transferência, condicionando a medida, tão
somente, ao fornecimento do endereço atualizado do réu para envio do
contrato de financiamento (fls. 225/226), o que foi devidamente cumprido
(fl. 229).
Sendo assim, de rigor a procedência do
pedido cominatório nesse sentido.
3.-
Sobre a transferência de pontuação, tal
providência exige pleito administrativo e não pode ser determinada no
presente caso, pois se trata de providência afeta diretamente à Fazenda
Pública, que não faz parte do processo. Nesse sentido, precedente desta
Colenda Câmara:
“COMPRA E VENDA VEÍCULO OBRIGAÇÃO DE
FAZER
TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO

PAGAMENTO DE DÉBITOS Ação declaratória c.c.
obrigação de fazer decorrente da não devolução de
veículo julgada improcedente Recurso do vencido
buscando a reforma do julgado, insistindo na
obrigação do requerido em arcar com as multas e
débitos pendentes descritos na petição inicial,
relativos a período posterior à venda, bem como na
necessidade de transferência da pontuação para o
prontuário do apelado Transferência de pontuação
de multas que demanda pleito administrativo e não
pode ser determinada nestes autos, tratando-se de
providência que afeta diretamente a Fazenda Pública,
que não faz parte da lide Obrigação de pagamento
de multas e débitos em aberto que decorre da

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
8 Apelação Cível no 1014140-74.2018.8.26.0007
Voto no 30.426
sentença que reconheceu o desfazimento do negócio
e a obrigação do requerido de devolver o bem ao
autor
Restrição junto ao CADIN que, todavia,
permanecerá em tese ativa enquanto não providenciado o pagamento

Ação
julgada
parcialmente procedente para condenar o requerido
ao pagamento dos débitos indicados na petição inicial,
relativos ao veículo, facultado ao apelante a quitar de
imediato a dívida, apresentando comprovante dos
valores pagos para reembolso nestes autos

Sucumbência recíproca reconhecida, nos moldes
permitidos pelo Código de Processo Civil vigente na
época em que proferida a sentença
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP.
Apelação
Cível
0004278-70.2015.8.26.0664;
Relator
(a):
JOSÉ
AUGUSTO GENOFRE MARTINS; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data
de Registro: 27/02/2018)”.
Neste particular, o recurso não merece
provimento.
4.-
A autora, em sua petição inicial, pleiteia
a condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais
ao fundamento de que “... está com a pontuação na CNH estourada,
ficando restrita a sua habilitação consoante documento em anexo, ficando
obrigada a pagar curso preparatório junto ao DETRAN, gastando com
deslocamentos, perder dias de serviço na busca da solução de um
problema cujo não deu causa” (fl. 5).
Ocorre
que
não
comprovou,
em
nenhum momento, tais gastos (ou mesmo outros), o que impede a
condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais.
Neste particular, a apelação merece

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
8 Apelação Cível no 1014140-74.2018.8.26.0007
Voto no 30.426
desprovimento.
5.-
Foi comprovado, no curso do processo,
que a autora, em razão do excesso de pontuação em sua CNH decorrente
de infrações cometidas pelo réu, teve de entregar o referido documento,
com suspensão temporária do direito de dirigir (pelo período de
17/09/2018 a 16/04/2019), e ser encaminhada ao curso de reciclagem,
conforme demonstra o documento de fl. 123.
Evidente que tais fatos extrapolam o
mero aborrecimento, acarretando de ordem moral à autora.
Analisando-se o caso, tenho que o valor
de R$ 5.000,00 repara, de forma suficiente, o dano moral acarretado à
autora, coibindo-se eventual repetição da conduta danosa pelo réu. Este
valor é razoável, ponderando-se a situação econômica das partes e as
circunstâncias do caso concreto, não sendo capaz de acarretar
enriquecimento ilícito.
Assim, a apelação merece provimento
neste particular.
6.-
Com o provimento parcial da apelação,
há sucumbência recíproca.
Assim, ambas as partes devem arcar

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
8 Apelação Cível no 1014140-74.2018.8.26.0007
Voto no 30.426
com metade das custas e despesas processuais, além do pagamento de
honorários sucumbenciais aos advogados da parte contrária, observada a
concessão de gratuidade de justiça às partes.
Além disso, necessária a majoração dos
honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em
grau recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.
Considerando o trabalho realizado tanto
nas razões recursais , majoro os honorários dos patronos das partes para
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
7.-
Ante o exposto, pelo meu voto, provejo
parcialmente a apelação para: a) julgar procedente o pedido cominatório
relativo à transferência da propriedade do veículo para o réu, considerando
a anuência e condição imposta pela instituição financeira BANCO
ITAUCARD S/A; b) julgar procedente o pedido de condenação do réu no
pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), atualizada e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir
desta data; c) manter os demais capítulos da r. sentença; d) dispor e
majorar os honorários sucumbenciais nos termos do item 6 supra.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator